Tribunal: TJMT
Processo: 0007781-06.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007781-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo

Banco Bradesco contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Decisão Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos da instituição financeira, mantendo multa aplicada pelo
Procon

Estadual por irregularidades no atendimento a consumidores. A parte autora alegou nulidades formais e materiais no processo administrativo,

prescrição
da pretensão
executória
e desproporcionalidade da sanção. A sentença reconheceu a validade do procedimento, afastou a alegada
prescrição
e manteve a multa. O recurso reiterou os argumentos rejeitados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(a) não ocorreu prescrição, pois o processo administrativo foi encerrado apenas em 14/08/2023, com intimação para pagamento da multa em 26/09/2023, sendo a ação proposta no mesmo ano; (b) o PROCON possui competência para aplicação de sanções; (c) a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, respeitando o devido processo legal; e (d) a multa atendeu aos parâmetros legais, não havendo desproporcionalidade ou falta de razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os processos administrativos do PROCON/MT observaram as etapas legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente fundamentados quanto às condutas infracionais, normas violadas e penalidade, não havendo nulidade.

O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade dos procedimentos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo afronta a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade.

A sanção administrativa tem caráter pedagógico, devendo ser proporcional à gravidade da infração e à condição econômica do fornecedor, conforme o artigo 57 do CDC; multas excessivas podem ser reduzidas para evitar efeito confiscatório.

O valor das multas pode ser revisto judicialmente quando houver excesso ou desproporcionalidade, sem configurar ingerência no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os processos administrativos do PROCON/MT que originaram as multas são válidos quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada.

O Poder Judiciário pode revisar o valor das multas administrativas apenas para assegurar a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar no mérito administrativo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0007781-06.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os embargos a execução fiscal nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou

ainda o autor a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2 do CPC).

A execução fiscal originou-se da Certidão de Dívida Ativa nº 20132878, referente à multa administrativa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT, no valor originário de R$ 6.000,00, em razão do não comparecimento do banco em audiência designada pelo órgão de proteção ao consumidor.

Em seus embargos à execução, o apelante alegou: (i) nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) inexistência de relação direta com o consumidor final; (iii) nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação da decisão; (iv) violação ao contraditório e ampla defesa; (v) caráter confiscatório da multa aplicada; e (vi) ocorrência de prescrição da pretensão executória.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de prescrição, afastou a alegação de nulidade da CDA e, no mérito, julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos apresentados nos embargos, sustentando que: (i) não há previsão legal para aplicação de multa pelo não comparecimento em audiência no PROCON; (ii) houve ausência de motivação para a multa aplicada, em ofensa ao artigo 57 do CDC e ao artigo 24 do Decreto 2.181/97; (iii) a multa foi fixada em quantia exacerbada, devendo ser minorada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
. (Id. 318967365)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do Recurso.(id. 318967369)

Dispensada a intervenção do Ministério Público, em feitos dessa natureza.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme certificado nos autos. O preparo foi devidamente recolhido e o recorrente possui legitimidade e interesse recursal, estando presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço, portanto, do recurso.

Inicialmente, quanto à alegação de que não haveria previsão legal para aplicação de multa pelo não comparecimento em audiência designada pelo PROCON, verifica-se que tal argumento não procede.

O art. 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial". Por sua vez, o art. 33, § 2º do Decreto nº 2.181/97 dispõe que "a recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis".

Assim, o não comparecimento injustificado à audiência designada pelo PROCON configura infração administrativa passível de sanção, pois representa desrespeito à convocação do órgão de proteção ao consumidor.

No que tange à alegada ausência de motivação da decisão administrativa, tal argumento também não prospera. Conforme se verifica dos autos, a decisão que aplicou a multa indicou o número do auto de infração, descreveu os fatos apurados, apontou os dispositivos legais infringidos e especificou a penalidade imposta, contendo os elementos mínimos exigidos para possibilitar o controle jurisdicional da legalidade do ato.

Ademais, o processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado ao embargante o direito de apresentar defesa e recursos na via administrativa.

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, visando receber débito inscrito na CDA nº 20132878, advinda de multa aplicada pelo PROCON, no valor originário de R$ 6.000,00, atualizado na data da inscrição em dívida ativa, no montante de R$ 20.822,54.

Com relação à tese de violação ao devido processo legal administrativo também não prospera. A multa foi aplicada em decorrência de Processo Administrativo/Auto de infração nº 51.001.0108-006.955-6, em razão de infrações constatadas, no valor inicial de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O procedimento instaurado pelo PROCON obedeceu às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado ao apelante o direito de se manifestar e produzir provas.

Conforme reiterada jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito de atos administrativos sancionatórios, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Ausentes vícios que maculem o processo administrativo , que observou o devido processo legal, escorreita a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON , com amparo nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto n.º 2.181/97. 2. Não há violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. 3. Recurso provido. (N.U 1008667-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA CDA
.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos em face de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações relativas à acessibilidade em agência bancária. O Apelante alegou nulidade da Certidão de Dívida Ativa, prescrição do crédito e desproporcionalidade do valor da multa, pleiteando, alternativamente, sua redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de requisitos legais; (ii) estabelecer se o crédito está prescrito; e (iii) verificar se a multa aplicada é desproporcional, ensejando sua redução ou anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa contém todos os elementos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80 e pelos arts. 202 e 203 do CTN, como identificação do devedor, valor originário da dívida, origem e fundamento legal, processo administrativo vinculado e encargos moratórios incidentes, não se configurando vício capaz de ensejar sua nulidade. 4. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança da multa administrativa, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo, ocorrido em 20/08/2021. A execução foi ajuizada em 12/07/2023, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição. 5. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o Banco sido regularmente notificado e apresentado defesa. A decisão sancionadora está devidamente motivada e fundamentada nos arts. 56 e 57 do CDC e nos arts. 24 a 28 do Decreto 2.181/97, demonstrando a gravidade das infrações e a condição econômica do infrator. 6. A multa de R$ 30.000,00, foi imposta com base na extensão do dano e na função pedagógica da sanção. Não há elementos que evidenciem desproporcionalidade ou ilegalidade, não cabendo ao Judiciário revisar o mérito administrativo na ausência de vício formal ou ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais é título executivo válido e eficaz. 2
.
O prazo prescricional para execução de multa administrativa se inicia com o encerramento do processo administrativo sancionador.

3. A multa aplicada pelo PROCON, quando fundamentada e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não pode ser revista pelo Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 24 a 28; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º; CTN, arts. 202 e 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; TJMT, Ap Cív 1009082-77.2022.8.11.0004, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.04.2025; TJMT, Ap Cív 1022944-04.2022.8.11.0041, Rel. Vandymara Zanolo, j. 26.03.2025. (N.U 1037930-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO
PROCON
.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Decisão Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos da instituição financeira, mantendo multa aplicada pelo
Procon
Estadual por irregularidades no atendimento a consumidores. A parte autora alegou nulidades formais e materiais no processo administrativo,
prescrição
da pretensão
executória
e desproporcionalidade da sanção. A sentença reconheceu a validade do procedimento, afastou a alegada
prescrição
e manteve a multa. O recurso reiterou os argumentos rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve
prescrição
da pretensão
executória
em razão da suposta demora no ajuizamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se o processo administrativo padece de nulidades por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) verificar se a multa imposta afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a execução de crédito oriundo de penalidade administrativa inicia-se somente com a constituição definitiva do crédito, ou seja, após o encerramento do processo administrativo, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. Não há nulidade no processo administrativo quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como quando a parte autuada é devidamente notificada e tem oportunidade de se manifestar. 5. A sanção administrativa aplicada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica quando a multa é fixada dentro dos limites legais e em consonância com a gravidade da infração apurada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a execução fiscal decorrente de penalidade administrativa começa a correr com a constituição definitiva do crédito, após o encerramento do processo administrativo. 2. O processo administrativo sancionador é válido quando assegura à parte autuada o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 3. A multa administrativa é legítima quando fixada com base na legislação vigente e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1039394-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

O apelante não comprovou a existência de qualquer irregularidade que pudesse justificar a anulação do ato administrativo sancionador.

Depreende-se dos autos que o PROCON-MT contatou suposto descumprimento da legislação consumerista, o que ensejou a instauração do Processo Administrativo n 51.001.0108-006.905-6 (Id. 318967361)

Sobre o
quantum
aplicado a título de multa pelo PROCON, este respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada com base nos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto nº 2.181/97, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

A jurisprudência tem reconhecido a validade das multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, desde que fundamentadas na legislação e proporcionais à infração, devendo ser suficiente para coibir práticas infracionais e desestimular reincidências, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE –RECEBIMENTO DA QUANTIA OU REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. 2. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário. 3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade. 5. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC. 6. Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006848-84.2017.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

No caso concreto, o valor da multa – R$6.000,00 (seis mil), foi graduado dentro dos limites legais, levando em conta a natureza da infração (ofensa à legislação federal de proteção ao consumidor), e a condição econômica do apelante, uma instituição financeira de grande porte.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais 2% sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso.

Condeno, ainda, ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, nos termos do art. 3º, V, e art. 11, VI, da Lei Estadual nº 17.116/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025